Tribunal: STF
Processo: HC 223527
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 99.906/2022-STF



    Trata-se de petição na qual se requer a desistência do presente writ (documento eletrônico 4).



    Isso posto, homologo o pedido, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator